Tribunal: TJSP
Processo: 1000027-10.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Mera propositura de execução que não é suficiente para ensejar a indenização – Hipótese em que o apelado, após a alegação da falsidade da assinatura do autor, desistiu da ação – Inexistência de ato ilícito – Recurso improvido."